Tribunal: TCU
Processo: 008.516/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8724/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação oferecida por Torres Novas Construtora noticiando possível irregularidade na execução do Contrato 86/2018, celebrado entre o Município de Kaloré (PR) e a representante para a construção de creche municipal, com recursos federais a serem repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância; Considerando que a irregularidade consistiria no inadimplemento total referentes às parcelas cabíveis ao FNDE; Considerando que foram realizadas diligências ao FNDE, perquirindo-se sobre o aparente desequilíbrio físico-financeiro, bem como sobre o andamento dos desembolsos de valores e as causas de eventuais atrasos nas liberações dos recursos; Considerando que inicialmente foi confirmado o desequilíbrio físico-financeiro; Considerando, entretanto, que os desembolsos financeiros foram regularizados, estando o percentual repassado equivalente ao percentual executado da obra; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 41-42; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) abster-se de assinalar a adoção de medidas corretivas, diante da regularização da situação por parte da unidade jurisdicionada; c) informar a prolação deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à representante; e d) arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 008.516/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representado: Município de Kaloré (PR). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante: Torres Novas Construtora (CNPJ 23.878.066/0001-84). 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.